Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-97.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017234-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA (AMODISAF) - CNPJ: 18.226.566/0001-00 (AGRAVADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISAO QUE DETERMINOU A SUSPENSAO DO PROCESSO LICITATORIO/PREGÃO PRESENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSAO DE INSTANCIA. GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DESTINADA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MUNICIPIO PRETENDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUCEDER O TRABALHO EM QUE A AGRAVADA COMPROMETEU-SE A ENTREGAR. SERVIÇO REALIZADO SEM ONUS AO ÓRGÃO PÚBLICO PELA EMPRESA GEOSAT. DISPENDIO DESNECESSÁRIO DE VERBA PÚBLICA. CONDIÇÕES E QUALIDADE DO GEORREFERENCIAMENTO E PLAUSIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS COM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISAO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A inadequação da via eleita não fora apreciada pelo Juízo de 1º Grau, de modo que, apreciar tal questão implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Se o Agravante lançou procedimento licitatório, para fins de contratação de empresa especializada para elaboração de georreferenciamento, e se tal serviço já fora realizado e custeado pela Agravada, sem custos ao Município, forçoso reconhecer que, a continuidade do pregão presencial implicaria em dispêndio desnecessário de verba pública.

Ainda que se considerasse que a agravada não cumpriu o prazo estabelecido para a apresentação do georreferenciamento, não se pode ignorar que antes mesmo da autorização para início da realização dos serviços licitados, a Prefeitura Municipal já havia recebido a documentação apresentada pela empresa GEOSAT.

Se o georreferenciamento realizado não atende aos requisitos previstos da lei, tal fato deverá ser apreciado por ocasião do mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU, face a r. decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Porta Alegre do Norte/MT
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001219-70.2020.8.11.0059 impetrado pela

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, que deferiu o pedido liminar vindicado, determinando a suspensão do Processo Licitatório nº 015/2020 / Pregão Presencial 014/2020.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, em reunião realizada em outubro de 2019, na sede das Promotorias de Justiça de Porto Alegre do Norte/MT, pactuou-se junto à Agravada que, a empresa Geosat realizaria, no prazo de trinta dias, o georreferenciamento de área destinada à regularização fundiária do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu/MT.

Assevera que, em razão do atraso na entrega dos documentos, protocolados tão somente no mês de abril de 2020, o Município realizou processo licitatório, para fins de contratação de empresa para suceder o trabalho realizado, pelo valor de aproximadamente trezentos e trinta mil reais.

Argumenta que, após análise da documentação apresentada pela empresa Geosat, verificou-se que esta não atende aos requisitos previstos na legislação, ao fundamento de que faltavam mídias digitais e físicas, peças técnicas não observavam ao disposto no Decreto nº 9.310/2018, e ainda, os projetos não estavam assinados por profissional legalmente habilitado junto ao conselho de classe, sem qualquer documento que atestasse a responsabilidade técnica; não havendo se falar na expedição de certificado de regularização fundiária.

Afirma que, a via eleita mostra-se inadequada, face a necessidade de dilação probatória.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, pois “
o deferimento da suspensão do Processo Licitatório n°. 015/2020 é capaz de gerar danos de natureza irreparável à parte, e à fumaça do bom direito
”, não há direito liquido e certo, e não houve abuso de poder por parte da Municipalidade.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. (ID 54857985)

Embargos de Declaração com efeitos infringentes oposto pela parte agravante foi rejeitado. (ID 55946499 e 74845479)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao ID 57610971.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (ID 85440484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU em face da decisão que deferiu o pedido liminar vindicado no bojo do
Mandado de Segurança nº 1001219-70.2020.8.11.0059
para suspender o Processo Licitatório nº 015/2020, Pregão Presencial nº 014/2020, Edital nº 1.867.

Na decisão agravada o juízo singular reconheceu a presença dos requisitos ensejadores da liminar, pontuando que os documentos que acompanham a inicial indicam a probabilidade do direito, na medida em que o objeto do processo licitatório (contratação de empresa para realizar o serviço de georreferenciamento na área do Distrito de Santo Antônio do Fontoura) foi realizado pela empresa agravada sem qualquer ônus para o erário, e o risco da ineficácia da medida ou o perigo da demora na prestação jurisdicional face ao provável prejuízo aos cofres públicos, “
(...) uma vez que, a priori, verifica-se que o georreferenciamento já está pronto e não gerou qualquer ônus ao impetrado, sendo desnecessário o gasto público com novo georreferenciamento pela empresa contratada através da licitação
”.

(ID 34290208 – MS nº 1001219-70.2020.8.11.0059)

O primeiro ponto a ser ressaltado é que a
inadequação da via eleita
não fora apreciada pelo Juízo de 1º Grau, de modo que, apreciar tal questão implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o agravo de instrumento não merece acolhimento.

Da análise do acervo probatório, verifica-se que, a Associação dos Moradores do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, visando à regularização fundiária da área, se comprometeu a disponibilizar ao Município de São José do Xingu/MT, o serviço de georreferenciamento, bem como a documentação técnica necessária para o parcelamento dos imóveis, sem qualquer custo ao erário público, consignando que o trabalho seria custeado pelos interessados.

Sendo assim, se o Agravante lançou procedimento licitatório, para fins de contratação de empresa especializada para elaboração de georreferenciamento, e se tal serviço já fora realizado e custeado pela Agravada, sem custos ao Município, forçoso reconhecer que, a continuidade do pregão presencial implicaria tão somente em dispêndio desnecessário de verba pública.

Ainda que se considerasse que a empresa GEOSAT não cumpriu o prazo estabelecido para a apresentação do georreferenciamento, não se pode ignorar que antes mesmo da autorização para início da realização dos serviços licitados, a Prefeitura Municipal já havia recebido a documentação apresentada pela empresa GEOSAT.

Como pontuado na decisão preliminar, caso constatado que o georreferenciamento realizado pela empresa Geosat não atende aos requisitos previstos na lei, tal fato deverá ser apreciado por ocasião do mérito da ação.

Relevantes também os apontamentos da Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de:

“(...) prosseguir com as etapas do procedimento licitatório correspondente após a homologação do certame, envolvendo a adjudicação e, inclusive, a execução do contrato, com o dispêndio de recursos públicos – sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento do particular que, de fato, prestar o serviço – nesse momento não consagra o atendimento do interesse público, considerando a existência, pelo menos em tese, de alternativa de igual eficácia com menor sacrifício do erário.

Nesse cenário, acaso fique constatado que o georreferenciamento deve ser realizado pela empresa GEOSAT, nos termos avençados, e o Município já tenha realizado a liquidação de valores em favor da empresa vencedora, a recomposição do erário por meio das medidas de praxe provocaria mais oneração à coletividade em face da movimentação da máquina pública necessária ao manejo do respectivo processo.

Além disso, a análise sobre as condições em que foi realizado o georreferenciamento (aptidão) e a plausibilidade da documentação apresentada pelo técnico responsável constituem o acervo probatório da presente demanda e que será apreciado diante do julgamento de seu mérito, inclusive no que diz respeito a eventual necessidade de dilação probatória que seria incompatível com a natureza da via eleita.”

Por fim, a ineficácia da medida acaso deferida ao final restou demonstrada pela Recorrida, uma vez que, acaso não sobrestado o procedimento licitatório, este teria continuidade, implicando na evitável oneração dos cofres públicos, na ordem de trezentos e trinta mil reais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022